Tribunal: STF
Processo: ARE 1153229
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Observo, desde logo, que o recurso extremo formalizado por Mineração Serra Grande S.A. é inadmissível, porquanto, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento em recurso de revista (eDoc 126), a recorrente formalizou tanto os embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (eDoc 128) quanto o apelo extraordinário (eDocs 135).



     O Plenário do Supremo já decidiu que a interposição simultânea de referidos recursos ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal, de modo a atrair a aplicação, na espécie, do enunciado n. 281 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, cito, entre outros, o ARE 1.261.816 AgR e o ARE 1.272.676 AgR, ambos da relatoria do ministro Dias Toffoli; além do ARE 1.274.185 AgR-ED; do ARE 1.284.310 AgR; do ARE 1.292.061 AgR; do ARE 1.297.416 AgR; do ARE 1.382.002 AgR; do ARE 1.388.049 AgR; e do ARE 1.387.255 AgR, todos da relatoria do ministro Luiz Fux. Desse último extraio a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Na mesma linha, destaco os seguintes precedentes da Segunda Turma do Tribunal: ARE 1.001.525 AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; e ARE 1.321.065 AgR, de minha relatoria. 



    A título de ilustração, transcrevo, ainda, a síntese do acórdão prolatado no julgamento do ARE 1.389.983 AgR-Segundo, do qual também sou Relator: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Não se admite a interposição de recurso extraordinário enquanto cabível, na justiça de origem, recurso ordinário. Incidência do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo. 



    2. É inviável recurso extraordinário interposto simultaneamente com embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de ofensa ao art. 102, III, da Constituição da República, considerada a falta de esgotamento das demais instâncias, e ao princípio da unirrecorribilidade. 



    3. Agravo interno desprovido.



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário agravo. 



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida. 



    3. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente